Tribunal: TJDFT
Processo: 0714256-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS ALEGADOS. NEGATIVA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 17, do CPC, estabelece que para ingressar com uma ação judicial é preciso demonstrar interesse. Esse interesse de agir está relacionado ao benefício que a intervenção do judiciário pode, em teoria, proporcionar ao autor da ação.
2.O revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, nada obstando a interposição do recurso de apelação.
3. Não constatada nenhuma hipótese elencada no art. 345, do CPC, age com acerto o magistrado singular que decreta a revelia e, por consequência, considera os acontecimentos narrados na petição inicial como verdadeiros.
4. Apelo não provido.